Tribunal: TJSP
Processo: 2182414-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182414-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDITORA
JORNALÍSTICA ZONA LESTE LTDA., é agravado LA MEDIDA COMERCIO DE
ROUPAS FEMININAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182414-34.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Editora Jornalística Zona Leste Ltda.
Agravada: La Medida Comércio de Roupas Femininas EIRELI.
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho.
Voto 24.850
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA Ausência
de declaração de pobreza ou procuração com
poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o,
e 105, caput, parte final, do CPC/2015)

Pressuposto legal ausente Recurso desprovido,
com determinação, revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante à
agravada, indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou recolhimento
da taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (fl. 152 dos
autos originários).
Diz-se que a prova documental (DRE referente a 2019,
balanços patrimoniais de 2017 a 2019 e extratos bancários) demonstra sua
hipossuficiência financeira para pagar custas do processo. Afirma que se
trata de empresa com baixa renda e que está enfrentando graves problemas
financeiros há anos. Pede efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.
Deferi efeito suspensivo (fl. 09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive
acesso aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso infundado. Para análise da justiça gratuita não se
dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por advogado
com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos dos
artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final, do
CPC.

Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou
aquela declaração, inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a
que o fizessem os advogados (fl. 06 dos autos de origem). Com isso,
ausente pressuposto legal à tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.

Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher custas, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do
que se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a
determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinação
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.942
Agravo de Instrumento no 2182414-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Editora Jornalística Zona Leste Ltda.
Agravado: La Medida Comercio de Roupas Femininas EIRELI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pelo agravante em sua
inicial nos autos subjacentes.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão e determinando-se o retorno dos
autos para que seja concedida oportunidade ao agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
à luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder à recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder à parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir à agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, anulando-se a decisaÞo proferida e determinando-se o retorno dos
autos para que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
104A4555
5
7
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A617FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2182414-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.